Tribunal: TJSP
Processo: 1502673-57.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo – Corrupção ativa – Concurso material – Provas suficientes às condenações – Réu preso em flagrante algumas horas após o crime de roubo, conduzindo o veículo utilizado no assalto, dentro do qual ainda havia parte dos bens roubados – Oferecimento de quantia em dinheiro aos policiais militares para que

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo – Corrupção ativa – Concurso material – Provas suficientes às condenações – Réu preso em flagrante algumas horas após o crime de roubo, conduzindo o veículo utilizado no assalto, dentro do qual ainda havia parte dos bens roubados – Oferecimento de quantia em dinheiro aos policiais militares para que deixassem de proceder à sua prisão – Reconhecimento pessoal pela vítima – Confissão no distrito policial – Negativa de autoria em Juízo isolada no contexto probatório – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Inexistência de elementos a sustentar a intenção por parte dos policiais em uma injusta acusação – Causas de aumento bem comprovadas pelos consistentes relatos da vítima – A não apreensão da arma de fogo não inviabiliza o reconhecimento de tal causa de aumento, quando comprovada por outros elementos de convicção – Condenações mantidas – Penas bem justificadas – Impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea – Confissão administrativa que pouco contribuiu para a apuração dos autos – Retratação em Juízo – Regime prisional fechado adequado à quantidade de pena imposta e à sua condição de reincidente específico – Detração que deverá ser analisada pelo Juízo da Execução – Isenção das custas processuais – Inviabilidade – Artigo 804 do CPP – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502673-57.2018.8.26.0228, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LEONARDO
SILVEIRA LEVATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
2
Voto no 13905
Apelação no 1502673-57.2018.8.26.0228
Comarca de Guarulhos
Apelante: Leonardo Silveira Levato
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Luciano de Moura Cruz
Ementa
Apelação da Defesa Roubo em concurso de agentes e mediante o
emprego de arma de fogo Corrupção ativa Concurso material
Provas suficientes às condenações
Réu preso em flagrante
algumas horas após o crime de roubo, conduzindo o veículo
utilizado no assalto, dentro do qual ainda havia parte dos bens
roubados Oferecimento de quantia em dinheiro aos policiais
militares para que deixassem de proceder à sua prisão

Reconhecimento pessoal pela vítima
Confissão no distrito
policial
Negativa de autoria em Juízo isolada no contexto
probatório Consistentes depoimentos dos policiais militares
Inexistência de elementos a sustentar a intenção por parte dos
policiais em uma injusta acusação Causas de aumento bem
comprovadas pelos consistentes relatos da vítima
A não
apreensão da arma de fogo não inviabiliza o reconhecimento de tal
causa de aumento, quando comprovada por outros elementos de
convicção Condenações mantidas Penas bem justificadas
Impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
Confissão administrativa que pouco
contribuiu para a apuração dos autos Retratação em Juízo
Regime prisional fechado adequado à quantidade de pena imposta
e à sua condição de reincidente específico Detração que deverá
ser analisada pelo Juízo da Execução
Isenção das custas
processuais Inviabilidade Artigo 804 do CPP Recurso de
apelação desprovido.
Vistos.
LEONARDO SILVEIRA LEVATO foi condenado a
cumprir a pena de 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime prisional
fechado, e a pagar o valor correspondente a 36 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, e artigo 333, todos do
Código Penal, em concurso material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
3
Inconformado o réu apela, pleiteando sua absolvição por
insuficiência de provas. A Defesa argumenta com a inexistência de elementos a
justificarem a prisão em flagrante e questiona a validade dos depoimentos dos
policiais militares e da própria diligência que culminou com a prisão;
alternativamente pretende a redução da pena, o afastamento da causa de aumento
correspondente ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a modificação
do regime prisional por força da detração e a isenção das custas processuais.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, apenas para o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 24 de novembro de 2018,
por volta das 07,30 horas, na Rua Armando Bei no 1865, cidade de Guarulhos,
LEONARDO SILVEIRA LEVATO e dois indivíduos não identificados subtraíram
para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
4
carga contendo 3.246 maços de cigarros variados, pertencentes à empresa “Souza
Cruz S/A”, avaliada em R$ 21.737,65.
Consta ainda que nas mesmas circunstâncias o acusado
ofereceu vantagem indevida aos policiais militares para que deixassem de proceder
à prisão em flagrante.
Segundo o apurado, no momento em que o motorista
Tarsício Marcel Aragão se preparava para realizar uma entrega de mercadorias, dois
indivíduos não identificados se aproximaram e anunciaram o assalto, passando a
transportar a carga para o interior do veículo Fia/Palio, placas EJJ 1787, conduzido
pelo acusado LEONARDO, fugindo todos em seguida.
Ocorre que as placas deste veículo foram anotadas pela
vítima, que então acionou a polícia militar, e algumas horas depois os policiais
militares avistaram o tal veículo sendo conduzido pelo acusado LEONARDO e lhe
deram ordem de parada, apreendendo no seu interior nove pacotes de cigarros.
Nesta ocasião, o réu ofereceu a quantia de R$ 5.000,00
aos policiais para que fosse liberado, o que evidentemente não foi aceito.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e alegou que era
proprietário do veículo Fiat/Palio e que na manhã daquele dia, juntamente com
outros dois indivíduos, praticou o roubo da carga de cigarros, negando o uso de
armas de fogo. Disse que a carga foi vendida pela quantia de R$ 10.900,00, que
havia recebido R$ 5.000,00 adiantados e que receberia o restante na semana
seguinte. Negou ter oferecido a quantia em dinheiro aos policiais para que não fosse
preso e concordou expressamente com a apreensão do seu aparelho de telefone
celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
5
Nessa ocasião a vítima compareceu ao distrito policial e
conheceu o acusado com absoluta certeza como um dos assaltantes.
Ouvido em Juízo, o ofendido Tarsício confirmou que
reconheceu o acusado sem qualquer dúvida na fase administrativa da investigação.
Disse que enquanto dois comparsas o subjugaram e transportaram a carga para o
veículo deles, o acusado permaneceu ocupando o banco do motorista do tal veículo,
até que em certo momento ele desembarcou rapidamente e ameaçou o depoente com
uma arma de fogo, determinando que não olhasse para os assaltantes, contudo, a
essa altura já havia visualizado o seu semblante.
Consta ainda do seu relato que passadas algumas horas,
já no período noturno, recebeu um telefonema dos policiais informando a respeito
da prisão do acusado, e então se dirigiu ao distrito policial onde o reconheceu sem
qualquer dúvida, assim como reconheceu o veículo apreendido e as blusas de
moletom encontradas em seu interior, uma das quais foi utilizada pelo réu no
momento do assalto.
De sua parte, o policial militar José Lima da Silva deu
conta em Juízo de que foi irradiada via COPOM a informação de que o veículo
Fiat/Palio havia sido localizado trafegando na via pública, de sorte que o
localizaram e deram ordem de parada ao seu condutor. Disse ainda que em seu
interior havia alguns maços de cigarro, compatíveis com a informação a respeito do
roubo da carga, e que informalmente o acusado confessou o envolvimento em tal
crime. Afirmou também que ao ser informado a respeito da sua prisão, o réu
ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 para que não fosse preso. Confirmou que no
veículo havia algumas blusas de moletom, esclarecendo que a vítima apresentou no
distrito policial uma filmagem do roubo, mas a atuação do acusado LEONARDO
não era vista nas imagens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
6
Interrogado em Juízo, o réu se retratou, passando a negar
a acusação. Alegou que o veículo pertencia a “Alex” e que o tomou emprestado a
fim de comprar carne para os amigos que participavam de uma partida de futebol,
desconhecendo a existência dos maços de cigarro em seu interior. Não soube
informar onde o tal “Alex” poderia ser encontrado.
A seu turno, a testemunha de defesa Kaique Silva disse
que encontrou o acusado no período noturno para uma partida de futebol e que ao
final da partida ele deixou o local com o carro de “Alex” para buscar carne para o
churrasco, quando soube da abordagem policial.
Entretanto, a despeito do quanto alegado pelo réu e pela
testemunha de defesa, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam
inquestionável a responsabilidade penal do apelante, haja vista que a vítima
apresentou versões harmônicas em ambas as fases da persecução criminal,
reconhecendo pessoalmente o acusado.
Aliás, não seria demais afirmar o significativo valor
probatório a ser atribuído às declarações da vítima, porquanto é ela quem se
submete à grave ameaça e tem contato direto com o assaltante. Ademais, o
depoimento do ofendido se trata de prova desinteressada, não havendo sequer
indícios que lancem suspeitas sobre a veracidade de seu relato.
De
outra
parte,
o
acusado
apresentou
versões
contraditórias em ambas as oportunidades em que foi interrogado, confessando na
fase administrativa da investigação e se retratando em Juízo, sem apresentar
justificativa idônea para tanto, o que retira a credibilidade dos seus relatos.
E as demais teses aventadas pela Defesa técnica não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
7
convincentes para afastar as provas da acusação.
Primeiramente, consigno que o questionamento a
respeito dos motivos que autorizaram o flagrante está superado, pois a questão já foi
apreciada na audiência de custódia, pelo Juízo da instrução e por este Tribunal de
Justiça, no julgamento de “Habeas Corpus” impetrado em favor do réu, parecendo
mesmo que estava bem justificada a sua prisão em flagrante com fundamento no
artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Por outro lado, a defesa argumenta que não houve
menção ao crime de corrupção ativa no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a
indicar que tal acusação foi “fabricada” posteriormente para acusar injustamente o
réu.
Contudo, não seria demais afirmar que o boletim de
ocorrência da polícia militar, lavrado na ocasião da prisão em flagrante, é ato
administrativo e não se trata de documento obrigatório para o processo penal,
tampouco produz prova por si mesmo, tratando-se apenas de uma narrativa visando
formalizar a atuação e levar a conhecimento da autoridade a notícia de uma infração
penal.
Bem por isso que o conteúdo do boletim de ocorrência
da polícia militar traz indícios mínimos de materialidade e autoria da infração, de
modo que não vincula a capitulação jurídica por parte da autoridade policial.
Mas a despeito disso, analisando o documento acostado
a fls. 139, observo que na descrição dos fatos lavrada pelo policial Jose, está
devidamente registrada a voz de prisão pelos crimes de roubo e de corrupção ativa,
não havendo qualquer irregularidade no mencionado ato administrativo ou omissão
capaz de invalidá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
8
De outra banda, o ofício acostado a fls. 204/206,
encaminhado pela Polícia Militar com a rubrica “secreto”, parece espancar qualquer
questionamento a respeito da atuação dos policiais, havendo o registro do
acionamento da ocorrência e do áudio da rede de rádio anunciando o roubo
envolvendo o veículo Fiat/Palio e o acusado LEONARDO, tudo a justificar a
abordagem do veículo conduzido pelo acusado algumas horas após o roubo.
Enfim, rejeito as alegações da Defesa a respeito da
ilegalidade da atuação dos policiais militares, mesmo porque não consta dos autos
que eles tivessem algum motivo para acusarem injustamente o apelante, a quem
sequer conheciam.
A propósito, havendo a prisão em flagrante pelo crime
de roubo, tampouco me parece provável que os policiais forjariam uma acusação
também pelo crime de corrupção ativa, somente visando recrudescer a acusação,
que já era grave.
A Defesa questiona ainda o fato de que não foram
juntadas aos autos as imagens do roubo fornecidas pela vítima, e que houve
divergência nos depoimentos dos policiais a respeito da existência ou não de tais
imagens.
De fato, no relatório final apresentado pela autoridade
policial, ficou consignado que a vítima exibiu as filmagens do roubo em seu
aparelho de telefone celular, e em virtude de não haver mídia móvel para a sua
gravação, o vídeo foi gravado no computador da repartição pública, e
posteriormente seria repassado para a mídia móvel e encaminhado para a
degravação, o que aparentemente não ocorreu.
A despeito disso, os policiais informaram que não era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
9
possível visualizar a atuação do réu na referida gravação, tratando-se de providência
inútil, portanto, à elucidação dos fatos.
Em outras palavras, ainda que se considere o fato de que
a atuação do apelante não foi flagrada por tal filmagem, esta circunstância, por si só,
não lhe garante a absolvição, pois as demais provas dos autos bastam a demonstrar a
sua participação no roubo.
A sua prisão em flagrante conduzindo o veículo utilizado
no roubo, ainda carregado com parte da carga roubada, a apreensão da blusa de
moletom utilizada pelo réu no interior do automóvel, os consistentes depoimentos
dos policiais militares e o inquestionável reconhecimento pessoal por parte da
vítima, aliados ainda à confissão na fase administrativa da investigação, são provas
suficientes a autorizar a condenação por ambos os delitos.
Consigno ainda que o passado do réu não o recomenda,
tratando-se de agente reincidente específico.
Tampouco paira dúvidas a respeito da incidência das
causas de aumento da pena correspondentes ao concurso de agentes e ao emprego
de arma de fogo, pois a vítima foi consistente nas suas declarações a este respeito.
Ora, se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria, também deve ser acolhida como meio de prova para demonstrar as
causas de aumento, quando nada nos autos aponta em sentido contrário.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
10
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que é
dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial
de aumento, prevista no §2o, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios
aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento da vítima” (RT821/534).
A pena-base para o crime de roubo foi fixada em 1/3
acima do mínimo legal, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa em seu
mínimo unitário, considerando o elevado valor da carga roubada e da vantagem
obtida pelo réu, além da sua atuação em concurso com dois indivíduos.
A respeito da última circunstância mencionada, observo
ser perfeitamente cabível a valoração do concurso de agentes na primeira etapa da
dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, pois tal causa de aumento
(artigo 157, § 2o, inciso II), dá lugar à aplicação da causa de aumento
correspondente ao emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, inciso I), após as
recentes alterações introduzidas pela Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018.
Portanto, não se pode perder de vista a maior reprovação
do crime cometido em concurso de três agentes, o que não deve ser desprezado pelo
julgador no momento da dosimetria da pena.
Na segunda etapa da dosimetria, o MM. Juiz promoveu a
exasperação da pena na proporção de 1/6, considerando a circunstância agravante da
reincidência, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa
em seu mínimo unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
11
E não era mesmo o caso de reconhecer a circunstância
atenuante da confissão espontânea, pois não bastasse o fato de que o réu se retratou
em Juízo, ocorrendo a sua prisão em flagrante, a sua confissão no distrito policial
em nada contribuiu para a apuração dos fatos.
Além disso, o acusado é reincidente específico, de sorte
que a eventual admissão da incidência da circunstância atenuante da confissão
espontânea permitiria apenas a compensação parcial entre tais circunstâncias, pois
entendo que deve ser mais severamente punido aquele que reincide especificamente
na mesma infração penal.
Na terceira etapa, incidiu o acréscimo legal de 2/3 por
conta da causa de aumento do emprego de arma de fogo, resultando na pena de 10
anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 25 dias-multa em seu mínimo unitário.
Quanto ao crime de corrupção ativa, foi imposta a pena-
base mínima de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário,
exasperada em 1/6 na segunda etapa em razão da circunstância agravante da
reincidência, resultando na pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa
em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
Aplicada a regra do concurso material de infrações, as
penas foram somadas, resultando em 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão e 36
dias-multa em seu mínimo unitário.
Fica mantido o regime inicial fechado, legalmente
previsto para a quantidade de pena imposta e compatível com a sua condição de
reincidente específico.
Além disso, trata-se de crime violento, perpetrado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
12
violência à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao
ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de
bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012, é inviável a fixação do regime mais brando, neste caso, com esteio no lapso
que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real
situação carcerária do apelante, a revelar ou não o direito, de pronto, à detração
penal.
Aliás, parece mais adequado que o Juízo da execução se
manifeste por primeiro a míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita
obediência ao princípio constitucional do juiz natural.
Quanto à pretensão relacionada à isenção do pagamento
das custas processuais, vale ressaltar que o benefício da assistência judiciária não
garante a isenção de pagamento das custas processuais, as quais correm por conta do
vencido, de modo que por meio de sentença ou o acórdão em que for julgada a ação,
qualquer incidente ou recurso, haverá condenação nas custas à parte vencida, a teor
do quanto dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.
A isenção, entretanto, está condicionada à situação
financeira do apenado, devendo ser apurada no momento da execução e direcionada
ao Juízo competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502673-57.2018.8.26.0228 -Voto no 13905
13
No mesmo sentido já decidiu Superior Tribunal de
Justiça:
“A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do
julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação
financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração
após a data da condenação”.
(STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.377.544 MG, Min. Rel.
Laurita Vaz).
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator